Tribunal: TJBA
Processo: 8015235-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015235-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE EDUARDO SILVA e outros (2) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. Alegam os impetrantes que, embora os oficiais da ativa no mesmo posto recebam a gratificação, esta não foi estendida aos seus proventos, em violação ao direito à paridade constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os impetrantes, na condição de policiais militares inativos com direito à paridade, fazem jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de gratuidade da justiça, uma vez que os impetrantes comprovaram o recolhimento das custas, tornando prejudicada a análise da hipossuficiência. A existência de mandado de segurança coletivo não configura litispendência nem impede a impetração de ações individuais com o mesmo objeto. Afastam-se as alegações de decadência e de prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, alcançada apenas pelas parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, conforme Súmula 85 do STJ. A documentação apresentada pelos impetrantes demonstra direito líquido e certo, sendo cabível o controle judicial da omissão administrativa. Não se aplica o Tema 1017 do STJ, pois não se trata de direito não reconhecido na aposentadoria, mas de vantagem prevista em lei, regularmente paga aos ativos, cuja percepção menor pelos inativos configura violação à paridade. A GCET possui natureza genérica, por ser concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa, sem exigência de requisitos específicos, conforme certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e a Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece a possibilidade de extensão de gratificações genéricas aos inativos com direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovada a generalidade da GCET e a equivalência remuneratória dos impetrantes com os oficiais da ativa, é legítima a sua extensão, com efeitos financeiros desde a impetração, corrigidos pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando comprovado que é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão não depende de avaliação individualizada nem de exercício de funções específicas. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, não se configurando litispendência. A pretensão de extensão da GCET aos inativos por paridade não se enquadra no Tema 1017 do STJ. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto base dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA